Tribunal: TJDFT
Processo: 0733709-73.2024.8.07.0001
Órgão julgador: GISLENE PINHEIRO DE OLIVEIRA
Órgão colegiado: 1a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2025-04-29
Data de publicação: 2025-05-09

Ementa:
EMENTA: APELAÇÃO CRIMINAL. TRÁFICO DE DROGAS. AUTORIA E MATERIALIDADE COMPROVADAS. DEPOIMENTO POLICIAL. TESES DE ABSOLVIÇÃO. REJEITADAS. DOSIMETRIA. MANTIDA. PENA DE MULTA. QUANTIA RAZOÁVEL. PRISÃO PREVENTIVA. MANUTENÇÃO. SENTENÇA MANTIDA.
I.CASO EM EXAME
1. Trata-se de apelação criminal interposta contra a sentença proferida pelo Juízo da 2a Vara de Entorpecentes do Distrito Federal que, nos autos da Ação Penal instaurada em desfavor do ora apelante, julgou procedente a pretensão punitiva e o condenou como incurso nas sanções descritas no artigo 33, caput, c/c artigo 40, inciso III, da Lei no 11.343/06.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
2. As questões em discussão consistem em: i) verificar se há nos autos lastro probatório suficiente para amparar o decreto condenatório quanto ao crime de tráfico de drogas; ii) apreciar o pedido de desclassificação do crime de tráfico de drogas para consumo pessoal (art. 28, da Lei no 11.343/06); iii) verificar se a fixação da dosimetria da pena atendeu os parâmetros legais; iv) saber se a pena pecuniária foi fixada de forma correta; v) verificar se estão presentes os requisitos para a manutenção da prisão preventiva.
III. RAZÕES DE DECIDIR
3. A autoria e materialidade do crime de tráfico de drogas (art. 33, da Lei no 11.343/06) foram devidamente comprovadas, após a devida observância do contraditório e da ampla defesa, sendo incabível falar em absolvição do acusado.
4. Os depoimentos dos policiais têm valor probatório e podem fundamentar o decreto condenatório, mormente quando firmes, coerentes e produzidos sob o crivo do contraditório e da ampla defesa, além de confirmados pelos demais elementos de provas produzidos nos autos.
5. Não prospera o pedido de desclassificação do crime de tráfico de drogas para consumo pessoal (art. 28, da Lei no 11.343/06), quando o acervo probatório é harmônico ao comprovar a existência da traficância e a autoria delitiva imputada ao réu.
7. Verifica-se que na fixação da dosimetria da pena, restaram atendidos os parâmetros dispostos na legislação.
8. A norma prevista no artigo 40, inciso III, da Lei de Drogas, tem caráter objetivo e incide se comprovado que o crime de tráfico de entorpecentes ocorreu nas imediações dos locais listados no dispositivo, sendo desnecessária a comprovação de que o réu se aproveitou do maior fluxo de pessoas do local para difundir mais facilmente a droga. 8.1. Considerando que a infração em tela foi cometida nas proximidades de um centro educacional infantil (Creche), incidente a causa de aumento.
9. Deve ser mantida a pena pecuniária que é fixada, vez que é razoável ao delito com a pena privativa de liberdade. Além disso, a situação econômica do sentenciado já foi levada em consideração no momento da definição do valor do dia-multa, o qual foi estipulado no mínimo legal, isto é, em 1/30 (um trigésimo) do salário-mínimo vigente à época do fato.
10. Mantida a prisão preventiva quando inalterados os requisitos que a determinaram.
IV. DISPOSITIVO
11. Recurso conhecido e não provido.